Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-07.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004856-07.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KLAYFER SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR CONSTATAR ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO VISLUMBRADA.

EMBARGOS
ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I –
CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação do réu por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao exame da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), alegando que sua admissão de propriedade dos ilícitos na fase policial, embora retratada em Juízo, deveria ensejar a redução da reprimenda.

II
–
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado sobre tema não enfrentado; (
ii
) analisar se a confissão extrajudicial, seguida de retratação total e alegação de flagrante forjado em juízo, autoriza a incidência da atenuante genérica; e (
iii
) avaliar se o conjunto probatório autônomo torna a confissão prescindível para o convencimento do magistrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar de a defesa não ter elaborado qualquer questionamento acerca da aplicação da
atenuante de confissão

no Apelo interposto, a referida matéria pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo
ad quem
, quando for para beneficiar o réu, diante dos princípios do efeito devolutivo e da
non reformatio in pejus
.

Omissão reconhecida. O acórdão anterior limitou-se a analisar o
bis in idem
na dosimetria, silenciando sobre o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, vício que se sana nesta oportunidade.

4
– Da leitura dos autos,
observa-se que o magistrado de primeiro grau,

a despeito de mencionar a confissão extrajudicial ofertada pelo acusado, deixou corretamente de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, considerando a completa retratação da versão quando na assentada.
No presente feito, o Apelante, na delegacia apenas confessou a propriedade do material apreendido, sem, contudo, declarar nada sobre os ilícitos. Quando em Juízo, além de negar ciência sobre os bens apreendidos, afirmou ter sido o flagrante forjado pelos policiais, acusando-lhes de perseguição e afirmando sua declaração extrajudicial ter sido proveniente de coação por parte dos agentes que teriam ameaçado prender a genitora do acusado, caso não assumisse a propriedade dos ilícitos.

5 - É cediço que a intenção da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça é exatamente premiar aqueles acusados que cooperam com a elucidação dos fatos relatando o que verdadeiramente aconteceu. Não é isto o que se observa no caso sob análise, mas sim uma tentativa do réu de esgueirar-se da autoria das práticas criminosas a ele imputadas, tentando convencer o magistrado de que seria não só inocente, mas vítima do abuso de poder dos policiais.

6 - Ademais, a jurisprudência pátria é no sentido de reconhecer a atenuante da confissão tão somente nos casos em que tal prova é salutar à condenação, pois, caso,
à
partir da leitura da sentença, o restante do conjunto probatório demonstre-se suficiente ao convencimento do magistrado
a quo
, a confissão do acusado não merece especial valor, posto ser dispensável para a elucidação dos fatos. É este o caso dos presentes autos.

7 - Correto, portanto, o entendimento exposto na sentença vergastada em não aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o Apelante em nada cooperou com as investigações, não merecendo ser premiado com a redução da pena.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

8
-

Embargos acolhidos para integrar o acórdão anterior, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu se retrata integralmente em Juízo, apresentando versão dissociada da realidade, e a sua manifestação anterior não constitui fundamento determinante para a formação do convencimento do magistrado, lastreado em robusto conjunto probatório autônomo.

Dispositivos relevantes citados:
art
s
. 6
5, III, “d”, 67 e 68
,
todos
do Código Penal; art.
619 do Código de Processo Penal
; art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 1
4
da Lei nº. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súmula
s

nº
s
.
241 e
545;
AgRg
no REsp n. 2.207.917/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ED em
AP

Nº.
8004856-07.2023.8.05.0079
-

EUNÁPOLIS/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação
nº
.

8004856-07.2023.8.05.0079
, da Comarca de
Eunápolis
/BA
, sendo Embargante

KLAYFER SANTOS DE SOUZA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e Embargado

MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
acolher

os presentes Embargos de Declaração
,
sem conferir a eles efeitos
infringentes,
n
a forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)